Tribunal: TJSP
Processo: 1000749-48.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos e Proventos. Fazenda do Estado e São Paulo Previdência – SPPREV. Sexta-parte e Quinquênio. Base de cálculo. Art. 129 da Constituição Estadual. Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais. Art. 37, XIV da CF e 115, XIV da CE. Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6 e Assunção de Competência na Apelação no

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos e Proventos. Fazenda do Estado e São Paulo Previdência – SPPREV. Sexta-parte e Quinquênio. Base de cálculo. Art. 129 da Constituição Estadual. Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais. Art. 37, XIV da CF e 115, XIV da CE. Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6 e Assunção de Competência na Apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Inconstitucionalidade do dispositivo, para créditos não tributários, no tocante aos critérios de correção monetária. Entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947 – tema 810). Sentença de improcedência. Recurso provido para julgar procedente a ação, invertidos os ônus da sucumbência e majorada a verba honorária.